Tribunal: TJSP
Processo: 1020557-97.2014.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Arguição de omissão e contradição quando da análise dos recursos interpostos – Ocorrência de omissão – Embargos da autora e da ré parcialmente acolhidos com excepcional efeito infringente para sanar as omissões apontadas.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020557-97.2014.8.26.0196/50000
1
Registro: 2020.0000028628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020557-97.2014.8.26.0196/50000,
da
Comarca
de
Franca,
em
que
é
embargante/embargado WV INCORPORADORA LTDA, é embargado/embargante
MAZZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FRANCA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
2
Comarca: Franca 2a. Vara Cível
EBTE./ EBDO: Mazza Empreendimentos Imobiliários Franca Ltda. e
WV Incorporadora Ltda.
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8000
EMENTA: Embargos de Declaração Arguição de omissão e
contradição quando da análise dos recursos interpostos

Ocorrência de omissão Embargos da autora e da ré parcialmente
acolhidos com excepcional efeito infringente para sanar as
omissões apontadas.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por WV INCORPORADORA
LTDA. (ré) e por MAZZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FRANCA
LTDA (autora), em relação ao v. acórdão de fls. 917/941, que deu parcial provimento aos
recursos de apelação por elas interpostos.
1) Embargos da ré - WV INCORPORADORA LTDA (fls. 1/10):
Diz a ré/embargante, em síntese, que o v. aresto é omisso em relação às salas
901 a 908 e 701 a 708 - constantes das letras “V” e “W” da relação constante do v. acórdão
- fls. 930/931 dos autos.
Com efeito, assevera que referidas unidades foram dadas em garantia a Jamil
Miguel, sendo a ele transferidas, como forma de dação em pagamento.
Assim, entende que o exame de tal questão é crucial, na medida em que
envolve a negociação de 16 unidades condominiais, que foram dadas em pagamento por
uma dívida de R$ 6.185.050,10 (fls. 4).
Outrossim, assevera que o v. acórdão foi ultra ou extra petita e, via de
consequência, contraditório, com o que foi pleiteado pela autora.
Com efeito, assevera que a inicial pleiteou a remuneração de 1,5% nos casos
em que a requerida reservasse unidades para uso próprio, ou efetuasse permuta ou
negociasse diretamente com terceiros, o que foi, inclusive, reconhecido pela r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
3
Assevera que em relação ao falecido JAMIL MIGUEL, reconheceu a Julgadora
a quo, a comissão de 1,5% apenas sobre as salas 901 a 908, relativas ao contrato datado de
11/12/12 (fls. 537/540), não reconhecendo qualquer comissão quanto às salas 701 a 708.
A autora, por sua vez, ao recorrer da sentença, “não fez qualquer insurgência
quanto ao fato da Juíza sentenciante de Franca ter acolhido apenas o percentual de 1,5%
das salas 901 a 908, portanto, não pleiteou a majoração para 4%, até porque seria defeso
fazê-lo, pois foi exatamente isso que ela pleiteou na inicial.” (sic - fls. 5).
Defende que a autora recorreu apenas do não acolhimento das comissões
relativas às unidades 101 a 108 e 701 a 708 que, segundo a Autora/Embargada, teriam sido
vendidas para JAMIL MIGUEL (fls. 6).
Insiste que desde a inicial sempre foi pleiteada pela autora a comissão de 1,5%
(fls. 7).
Bem por isso, entende que o v. acórdão não poderia impor à ré o pagamento de
comissão no patamar de 4% (fls. 7).
Finaliza prequestionando toda a matéria debatida e pugnando pelo acolhimento
destes embargos para sanar a omissão e desfazer a contradição supracitadas.
2)
Embargos
da
autora
-

MAZZA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS FRANCA LTDA (fls. 11/16):
Alega a autora/embargante, em apertada síntese, que conquanto o v. acórdão
tenha reconhecido o direito da autora ao recebimento das comissões de corretagem de todas
as unidades do empreendimento negociadas nos 12 primeiros meses do período de
exclusividade, deixou de fazer referência à sala 203, vendida em 30/11/2012, por R$
187.087,70 (fls. 180/182); e sala 606, vendida em 29/06/2012, por R$ 174.228,10 (fls.
22/24; 242/244) (fls. 12).
Outrossim, assevera que o v. acórdão padece de contradição nos parágrafos
finais de fls. 939 e iniciais de 940, na medida em que não pleiteou a comissão de
corretagem sobre as salas 406 e 407, razão pela qual não há que se falar em improcedência
de tal pretensão (fls. 13/14).
Destaca a necessidade de tal correção, tendo em conta que os honorários
advocatícios de 15% sobre o proveito econômico obtido, que correspondente à diferença
entre os pedidos da autora e a condenação imposta (fls. 15).
Insiste que faz jus ao recebimento da comissão de corretagem de 4% sobre o
valor da venda das salas 607 e 608, vendidas em 20/02/2013, por R$ 276.418,30 e R$
302.832,49, respectivamente (fls. 590/616 e 617/643).
Por fim, requer o acolhimento destes declaratórios para sanar as omissões e
contradições supracitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
4
Conclusos os autos a este julgador, foi determinada a intimação das partes para
manifestarem-se a respeitos dos embargos opostos (fls. 18).
Após, os embargos tornaram conclusos a este relator para julgamento.
É o relatório.
De início anoto que os embargos opostos por ambas as partes serão analisados
em itens distintos, para que possa ser mantida linha coerente de raciocínio.
I
-
Embargos
da
autora
-
MAZZA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS FRANCA LTDA:
Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos.
No mérito, os embargos comportam provimento, porquanto verificada, in casu,
a hipótese de omissão, prevista no art. 1.022, inciso II, do NCPC, senão vejamos:
a) Salas 203 e 606, vendidas a ROSILENE MATIAS SOUZA e MAZZA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FRANCA LTDA., respectivamente:
De fato, conquanto tenha sido reconhecido no v. acórdão embargado, o direito
da autora ao recebimento da comissão de corretagem em relação a todas as unidades
vendidas no período correspondente aos 12 primeiros meses de exclusividade, não houve
expressa referência à sala 203, vendida em 30/11/2012, por R$ 187.087,70, a ROSILENE
MATIAS SOUZA (fls. 180/182); e à sala 606, vendida em 29/06/2012, por R$ 174.228,10,
a MAZZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FRANCA LTDA. (fls. 22/24;
242/244).

Consigne-se que referidas salas (203 e 606) foram negociadas durante os 12
primeiros meses do período de exclusividade, deflagrado a partir de 27/12/2011 (fls. 19).
Destarte, de rigor o acolhimento dos embargos, para suprir a omissão e
complementar o v. aresto embargado, inserindo-se na listagem de fls. 930, bem como no 4o
parágrafo de fls. 931, 4o. parágrafo de fls. 933, último parágrafo de fls. 933 e início de fls.
934, 4o. parágrafo de fls. 934, 8o. parágrafo de fls. 935, 3o e 6o. parágrafos de fls. 936,
parágrafo de fls. 938, 3o. e 9o. parágrafos de fls. 940, além das unidades enumeradas nas
letras “a” a “w”, também as referidas salas comerciais, identificados como letras “x”
(sala 203) e “y” (sala 606):
“x) Sala 203, vendida em 30/11/2012 (fls. 180/182), para ROSILENE MATIAS
SOUZA, por R$ 187.087,70; e
y) Sala 606, vendida em 29/06/2012 (fls. 22/24; 242/244), a MAZZA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
FRANCA
LTDA.,
por
R$
174.228,10.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
5
Com efeito, face ao ora deliberado, a ré também deverá pagar à autora, a
comissão de corretagem de 4% sobre o valor de venda das unidades relacionadas nas letras
“x” e “y” supra (salas 203 e 606), descontando-se, obviamente, os valores já recebidos, o
que deverá ser aferido em sede de cumprimento de sentença.
b) Salas 607 e 608, vendidas a MARLON MARTINS LOPES:
Não há que se cogitar do recebimento da comissão de corretagem relativamente
à negociação das unidades 607 e 608, respectivamente, tendo em vista que negociadas após
os 12 primeiros meses do período de exclusividade.
Com efeito, conforme restou demonstrado nos autos, referidas unidades (salas
607 e 608) foram negociadas em 20/02/2013, a MARLON MARTINS LOPES (fls.
590/616 e 617/643).
Destarte, face ao que restou consignado no v. acórdão, desnecessárias maiores
digressões a respeito de tais unidades, vendidas a Marlon Martins Lopes.
Outrossim, não colhe êxito a alegação da autora no sentido de que faria jus ao
recebimento da comissão de corretagem em relação a tais unidades, tendo em vista o
reconhecimento de seu direito em relação à negociação da sala 308, vendida em
10/05/2013.
De fato, tendo em conta que a comissão devida em relação à sala 308 decorreu
de expresso reconhecimento da ré nesse sentido (cf.-se fls. 754), o que, inclusive, foi
expressamente observado pelo v. acórdão.
A propósito, confira-se a observação inserida na letra “k” de fls. 930:
“k) Sala 308 vendida em 10/05/2013 (fls. 563/589; 754), por R$ 300.378,74,
para KATIA MARIA RONZANI (reconhecida comissão a fls. 754);” (g.n.)
Tal reconhecimento pela ré, no entanto, não se deu em relação às unidades 607
e 608.
Logo, tendo em conta que a negociação, como acima ponderado, se deu após
os 12 primeiros meses do contrato de exclusividade e à mingua da efetiva comprovação da
aproximação entre vendedor e comprador pela ré, não há que se cogitar de comissão de
corretagem relativamente às unidades 607 e 608.
Destarte, ficam improvidos os embargos da autora neste ponto.
c) Salas 406 e 407, vendidas a LUIS ANTONIO MAMEDE
Razão não assiste à suplicante com relação a alegada contradição nos
parágrafos finais de fls. 939 e iniciais de 940, sob o argumento de que não pleiteou a
comissão de corretagem sobre as salas 406 e 407.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
6
Por primeiro, repise-se que a negociação das referidas unidades, ocorrida em
28/01/2014 (fls. 754), decorreu de permuta efetuada com a sala 304, negociada
anteriormente em 05/06/2012 (fls. 198/200), com ALETHEIA SAMPAIO MAMEDE.
Isso assentado, de rigor consignar que contrariamente ao alegado pela autora,
foi pleiteado, sim, o recebimento da comissão de corretagem de 1,5% sobre o valor da
venda das unidades permutadas, mesmo após vencido o prazo do contrato de
exclusividade.
A propósito, confira-se a inicial (fls. 2/3):
“(...) E por fim, que seria devido a autora a remuneração de 1,5% (um e
meio por cento) nos casos em que a requerida reservasse unidades para uso próprio, ou
efetuasse permuta ou negociasse diretamente com terceiros.
Das 88 unidades disponíveis a autora vendeu um total de 16 e intermediou a
permuta de outras 03 salas, conforme demonstrativo em anexo. (documento 02).
(...)
Voltando ao objeto dessa ação, em conformidade com a clausula quinta do
contrato, a requerida começou a realizar vendas diretas com terceiros e ainda permutas
com seus fornecedores, porém deixou de comunicar tais transações, fato importante de se
fazer não somente para fins de comissão mas ainda para que a autora não realizasse a
venda de uma sala que pudesse ter sido negociada pela requerida, o que gerou problemas
na relação contratual.
E até o presente momento a requerida se recusa a informar:
A um, quais salas já foram por ela negociadas diretamente com terceiros,
quem são os compradores e por quanto foram vendidas, mas é sabido que são ao menos 15
salas;
A dois, quais salas foram permutadas com seus fornecedores, quem são eles,
por quanto foram negociadas, mas é sabido que são ao menos 10 salas;
A três, quais salas foram reservadas para uso próprio, que apesar dela
requerida não mencionar expressamente quais foram, o restante da cidade sabe, inclusive
os condôminos, que são 03 ou 04 unidades, todas no décimo andar.
É certo que além de não informar as referidas transações diretas e/ou
indiretas, permutas e reservas, a requerida não pagou as comissões delas decorrentes na
proporção do que prevê a cláusula quinta do contrato, estando portanto inadimplente até
o presente momento.” (sic).
Outrossim, a autora enfatizou em sede recursal (1o. ao 4o. parágrafos de fls.
848), que:
“Conforme descrito na cláusula 5a do referido contrato, os honorários de
corretagem devidos pela apelada à apelante pela intermediação, seriam de 4% sobre o
valor das vendas diretas efetuadas pela apelante; sendo que o mesmo percentual de
honorários também seriam devidos, mesmo após o vencimento do contrato, em caso de
concretização de venda com pretendentes indicados pela autora/apelante; e ainda que
seria devido, a remuneração de 1,5% sobre o valor da venda, em caso de reserva para
uso próprio pela apelada, permuta ou venda direta realizada pela requerida ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
7
terceiros;
Juntamente com a exordial a autora/apelante juntou demonstrativo (fl. 21)
informando que realizou a venda direta de 16 salas e intermediou a permuta de outras
03 salas, estando ainda indicado no mesmo anexo, o valor gerado sobre tais comissões, os
valores pagos e valores não pagos (que ficaram reservados para compensações futuras da
sala no 606, que foi adquirida pela própria autora/apelante e será objeto de cessão a ser
realizada em favor de um terceiro, Sr. Laudir Parra).
Alegou a requerida/apelada, todavia não comprovou, que a autora/apelante
foi negligente no cumprimento de suas obrigações contratuais, razão pela qual não seriam
devidas as comissões decorrentes do contrato, culminando assim no acertado
entendimento do r. Juízo quanto ao reconhecimento do pagamento das comissões devidas
à apelante.
Todavia, em que pese a r. sentença ter acertadamente reconhecido o dever da
apelada em pagar as comissões sobre as vendas efetivadas do empreendimento, JULGOU
A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, em decorrência de algumas contradições e
omissões, motivo pelo qual interpôs embargos de declaração (fls. 815/829), na tentativa
que tais fossem pontos fossem sanados, entretanto, referidos embargos não foram
providos, sem maior fundamentação, motivo da presente apelação.” (sic - g.n.).
Destarte, bem se vê que a autora reivindicou sim o recebimento de comissão
decorrente das permutas efetuadas.
Logo, o v. aresto não carece de nenhum reparo nesse sentido.
Ante o exposto, de rigor o parcial acolhimento dos embargos interpostos
pela autora, para, complementando o v. aresto embargado, inserir, na listagem de fls.
930, bem como no 4o parágrafo de fls. 931, 4o. parágrafo de fls. 933, último parágrafo
de fls. 933 e início de fls. 934), 4o. parágrafo de fls. 934, 8o. parágrafo de fls. 935, 3o e
6o. parágrafos de fls. 936, o. parágrafo de fls. 938, 3o. e 9o. parágrafos de fls. 940, além
das unidades enumeradas nas letras “a” a “w”, também as salas comerciais 203 e 606,
identificados como letras “x” (sala 203) e “y” (sala 606), abaixo especificadas:
“x) Sala 203, vendida em 30/11/2012 (fls. 180/182), para ROSILENE
MATIAS SOUZA, por R$ 187.087,70; e
y) Sala 606, vendida em 29/06/2012 (fls. 22/24; 242/244), a MAZZA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FRANCA LTDA., por R$
174.228,10.”.
Destarte, face ao ora deliberado, a ré também deverá pagar a autora, a
comissão de corretagem de 4% sobre o valor de venda das unidades relacionadas nas
letras “x” e “y” supra (salas 203 e 606), descontando-se, obviamente, os valores já
recebidos, o que deverá ser aferido em sede de cumprimento de sentença.
II Embargos da ré - WV INCORPORADORA LTDA.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
8
Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos.
No mérito, os embargos comportam provimento, porquanto verificada, in casu,
a hipótese de omissão, prevista no art. 1.022, inciso II, do NCPC, senão vejamos:
a) Percentual da comissão de corretagem devido:
Analisados os autos, verifico que a suplicante pleiteou tanto na inicial, como
em suas razões recursais, o recebimento da comissão de corretagem no valor
correspondente a 4% sobre o valor de venda das unidades negociadas durante o período de
exclusividade e o mesmo percentual, no caso de venda após a exclusividade, a clientes por
ela indicados.
Outrossim, bateu-se pelo recebimento da comissão de 1,5% em relação às
unidades reservadas pela ré para uso próprio, bem como para os casos de permuta ou
negociação direta com terceiros.
A propósito, confira-se trecho da inicial (fls. 2):
“Restou estipulado na cláusula quinta, do referido contrato que os honorários
(leia-se corretagem) devidos pela intermediação seriam de 04% (quatro por cento) sobre
as vendas efetuadas.
Que a mesma remuneração de 04% (quatro por cento) seria devida a autora,
mesmo após o término do prazo do contrato em questão, se esta viesse a realizar
negociação do imóvel objeto deste contrato com pretendentes indicados pela autora.
E por fim, que seria devido a autora a remuneração de 1,5% (um e meio por
cento) nos casos em que a requerida reservasse unidades para uso próprio, ou efetuasse
permuta ou negociasse diretamente com terceiros.”(sic fls. 2).
E tal pretensão foi igualmente reivindicada em sede recursal, conforme se
observa da análise do recurso de apelação interposto pela autora.
Veja-se:
“Restou estipulado na cláusula quinta, do referido contrato que os honorários
(leia-se corretagem) devidos pela intermediação seriam de 04% (quatro por cento) sobre
as vendas efetuadas.
Que a mesma remuneração de 04% (quatro por cento) seria devida a autora,
mesmo após o término do prazo do contrato em questão, se esta viesse a realizar
negociação do imóvel objeto deste contrato com pretendentes indicados pela autora.
E por fim, que seria devido a autora a remuneração de 1,5% (um e meio por
cento) nos casos em que a requerida reservasse unidades para uso próprio, ou efetuasse
permuta ou negociasse diretamente com terceiros.” (sic- fls. 848).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
9
Como se não bastasse, a autora fez alusão à planilha apresentada com a inicial,
na qual constava a comissão de 4% sobre a venda das unidades negociadas (fls. 850; 855),
como também pleiteou o recebimento das diferenças correspondente ao valor recebido e
aquele efetivamente devido pela ré.
Não menos certo, porém, que em relação às unidades 701 a 708, a suplicante
expressamente requereu a comissão correspondente a 1,5% sobre o valor da venda, nos
seguintes termos:
“a) que conste a condenação da requerida/apelada ao pagamento das
comissões devidas sobre as vendas das salas 101 a 108 e 701 a 708, no
percentual de 1,5% sobre o valor do negócio (fls. 788; 786/787 fls que
comprovam a transação ocorrida), devendo ainda, sobre referidos valores
apurados, incidir correção monetária, a contar do ajuizamento da ação e juros
de mora, de 1% ao mês, a contar da citação.”(sic fls. 863 - g.n.).
Destarte, e tendo em vista que a reivindicação contida nas razões recursais,
relativamente às salas 701 a 708, foi, de fato, a comissão de 1,5% sobre o valor da venda,
de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela suplicada neste ponto.
Ante o exposto, há que se acolher os embargos declaratórios opostos pela ré
para constar que especificamente em relação às salas 701 a 708, descrita no item “w” de
fls. 930, vendidas em 11/10/2012 (fls. 786/787) a JAMIL MIGUEL, por R$ 2.185.050,10,
incidirá a comissão de corretagem no valor equivalente a 1,5% sobre o valor da venda.
Observo, por oportuno, que não houve condenação da ré ao pagamento da
comissão em relação às unidades 101 a 108, a que se refere o tópico “a” de fls. 863, acima
transcrito.

Logo, maiores considerações afiguram-se despiciendas.
Com relação às salas 901 a 908, descritas no item “v” da relação de fls. 930,
não houve, in casu, expressa alusão por parte da autora no sentido de diminuir a comissão
decorrente do contrato de corretagem de 4% para 1,5%.
Lado outro, induvidoso que a autora pleiteou a comissão não só em relação às
unidades 901/908, como também a todas as outras negociadas no período de exclusividade,
como se observa da leitura da inicial e respectivas razões recursais.
Destarte, com relação às salas 901 a 908, de rigor a manutenção da comissão de
4% sobre o valor da venda, conforme consignado no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios opostos pela
suplicada apenas para corrigir a omissão apontada e consignar que incidirá a
comissão de 1,5% sobre o valor da venda das salas 701 a 708, respectivamente, tendo
em conta que a própria autora, ao recorrer da sentença, reduziu a comissão para
1,5% (cf.-se 849; 863).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
10
b) Salas 901 a 908 e 701 a 708:
Contrariamente ao alegado pela ré, não restou demonstrado, que as salas 901 a
908 - vendidas em 11/12/2012 (fls. 537/540), por R$ 4.000.000,00; e 701 a 708 vendidas
em 11/10/2012 (fls. 786/787), por R$ 2.185.050,10, foram dadas em garantia a JAMIL
MIGUEL, por conta de uma dívida de R$ 6.185.050,10.
De fato, na medida em que os instrumentos carreados aos autos dão conta que
houve, in casu, transação de venda e compra.
E tanto restou demonstrada a compra e venda das referidas salas 901/908 e
701/708, que tais negociações foram reconhecidas pelo v. acórdão, como também o direito
da autora ao recebimento da comissão respectiva.
Destarte, restou afastada, ainda que implicitamente, a alegada dação em
pagamento, posto que não comprovada.
Nesse sentido, veja-se trecho do v. acórdão:
“(...)
v) Salas 901 a 908 - vendidas em 11/12/2012 (fls. 537/540), para JAMIL
MIGUEL, por R$ 4.000.000,00;
w) Salas 701 a 708
vendidas em 11/10/2012 (fls. 786/787) a JAMIL
MIGUEL, por R$ 2.185.050,10.
Logo, deve receber a comissão ajustada pela venda de tais unidades.
Mais; nesse ponto (efetiva venda das salas supra aludidas pela autora)
observo que a contranotificação encaminhada pela ré (fls. 29; 747/748), não a exime do
pagamento da comissão ajustada, tendo em vista que o contrato celebrado (fls. 18/20) não
vinculou o recebimento da respectiva comissão à intermediação de 70% das unidades.
Logo, a conclusão que se impõe é a de que a ré não logrou demonstrar, como
lhe competia, ex vi do que dispõe o art. 373, II, do CPC, fato extintivo do direito da
autora, remanescendo, portanto, a conclusão de que foi esta última quem aproximou
vendedora e compradores.
Destarte, tendo em vista: (i) que os negócios supracitados foram formalizados
no período de vigência da cláusula de exclusividade do contrato de corretagem celebrado
entre as partes; (ii) o reconhecimento inequívoco do representante da ré em relação à
participação da autora nas vendas efetuadas durante os primeiros 12 meses do período de
exclusividade; (iii) que restou demonstrado a saciedade que o conteúdo da relação de fls.
754, não corresponde à realidade fática, dúvida não há de que a autora faz jus ao
recebimento da comissão de corretagem relativamente às unidade enumeradas nas letras
“a” a “w”, acima relacionadas.”.
Isto posto, forçoso convir que o v. acórdão não padece das alegadas omissões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
11
muito menos de contradição nesse aspecto.
Em verdade, a embargante se vale dos rótulos “omissão e contradição”, para
manifestar seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o máximo
respeito, inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que a embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante a tais pontos.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios opostos pela
suplicada apenas e tão somente para corrigir a omissão apontada e consignar que
incidirá a comissão de 1,5% sobre o valor da venda das salas 701 a 708,
respectivamente, tendo em conta que a própria autora, ao recorrer da sentença,
reduziu a comissão em relação a tais unidades, para 1,5% (cf.-se 849; 863).
No mais, o v. acórdão permanece tal como lançado.
Isto posto, face ao ora deliberado e para que não pairem dúvidas:
- Onde se lê (fls. 930/931): “(...) Destarte, face ao teor do depoimento do
representante da ré, incontroverso restou que a autora acabou por contribuir com efetivo
resultado útil, para venda das seguintes unidades:
a) Sala 201 - vendida em 20/11/2012 (fls. 174/176 e fls. 754), por
R$ 310.345,18, para FLÁVIA AUGUSTA ATTIE DE CASTRO;
b) Sala 202 (posteriormente permutada pela de n. 408) - vendida
em 03/02/2012 (fls. 754), por R$ 216.107,85, para REGINA HELENA
S. A. OLIVEIRA;
c) Sala 204
vendida em 08/05/2012 (fls. 183/185), por R$
159.990,00, a SORAIA MARANGONI;
d) Sala 205
vendida em 31/05/2012 (fls. 186/188), por R$
159.990,00, a RAFAEL BERALDO DE SOUZA;
e) Sala 206 - vendida em 14/12/2012 (fls. 189/191 e fls. 754), por
R$ 187.087,70, para PAULO JOSE ZANBINONI;
f)
Sala 208 - vendida em 01/11/2012 (fls. 192/194 e fls. 754), por
R$ 257.783,05, para NELSON UZUN JÚNIOR;
g) Sala 303
vendida em 25/07/2012 (fls. 195/197), por R$
162.179,03, para JCA MARQUES ME;
h) Sala 304
vendida em 05/06/2012 (fls. 198/200), por R$
164.179,03, para ALETHEIA SAMPAIO MAMEDE;
i)
Sala 305
vendida em 04/01/2012 (fls. 201/204), por R$
109.197,42, para SERGIO JORGE FILHO;
j)
Sala 306
vendida em 04/07/2012 (fls. 208/210), por R$
164.179,05, para ANDERSON LUIZ SCAFONI;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
12
k) Sala 308 vendida em 10/05/2013 (fls. 563/589; 754), por R$
300.378,74, para KATIA MARIA RONZANI (reconhecida comissão a
fls. 754);
l)
Sala 401
vendida em 10/01/2012 (fls. 754), por R$
220.378,32, para ANDREZA REGINA DE BRITO;
m) Sala 402 - vendida em 10/05/2012 (fls. 214/216 e fls. 754), por
R$ 224.838,60, para IVO VERONEZ JÚNIOR;
n) Sala 403 - vendida em 10/01/2012 (fls. 745/746 e fls. 754), por
R$ 167.462,61, para CONSTRUTORA CV LOPES LTDA;
o) Sala 404 - vendida em 10/01/2012 (fls. 747/748 e fls. 754), por
R$ 167.462,61, para CONSTRUTORA CV LOPES LTDA.
p) Sala 505
vendida em 05/01/2012 (fls. 226/229), por R$
136.330,80, para LINA MAIA RODRIGUES DE ANDRADE;
q) Sala 506 - vendida em 28/11/2012 (fls. 230/232 e fls. 754), por
R$ 205.879,80, para ROBERTO COELHO VILELA DE ANDRADE;
r)
Sala 605
vendida em 04/01/2012 (fls. 239/241), por R$
174.228,10, para NILTON CÉZAR DE SOUZA;
s)
Sala 1004 - vendida em 09/01/2012 (fls. 248/250), por R$
125.433,52, a EDUARDO PAES LEME TEIXEIRA;
t)
Sala 803
vendida em 11/01/2012 (fls. 245/247), por R$
144.000,00, para SÉTIMO SALERNO MIGUEL;
u) Salas 804, 805 e 806, vendidas em 19/09/2012 (fls.278), por R$
592.090,23, para LUIZ CÉSAR RODRIGUES DA COSTA;
v) Salas 901 a 908 - vendidas em 11/12/2012 (fls. 537/540), para
JAMIL MIGUEL, por R$ 4.000.000,00;
w) Salas 701 a 708 vendidas em 11/10/2012 (fls. 786/787) a
JAMIL MIGUEL, por R$ 2.185.050,10.
Logo, deve receber a comissão ajustada pela venda de tais unidades.”.
Leia-se: “(...)Destarte, face ao teor do depoimento do representante da ré,
incontroverso restou que a autora acabou por contribuir com efetivo
resultado útil, para venda das seguintes unidades:
a) Sala 201 - vendida em 20/11/2012 (fls. 174/176 e fls. 754), por R$ 310.345,18,
para FLÁVIA AUGUSTA ATTIE DE CASTRO;
b) Sala 202 (posteriormente permutada pela de n. 408) - vendida em 03/02/2012
(fls. 754), por R$ 216.107,85, para REGINA HELENA S. A. OLIVEIRA;
c) Sala 204 vendida em 08/05/2012 (fls. 183/185), por R$ 159.990,00, a
SORAIA MARANGONI;
d) Sala 205 vendida em 31/05/2012 (fls. 186/188), por R$ 159.990,00, a
RAFAEL BERALDO DE SOUZA;
e) Sala 206 - vendida em 14/12/2012 (fls. 189/191 e fls. 754), por R$ 187.087,70,
para PAULO JOSE ZANBINONI;
f)
Sala 208 - vendida em 01/11/2012 (fls. 192/194 e fls. 754), por R$ 257.783,05,
para NELSON UZUN JÚNIOR;
g) Sala 303 vendida em 25/07/2012 (fls. 195/197), por R$ 162.179,03, para
JCA MARQUES ME;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
13
h) Sala 304 vendida em 05/06/2012 (fls. 198/200), por R$ 164.179,03, para
ALETHEIA SAMPAIO MAMEDE;
i)
Sala 305 vendida em 04/01/2012 (fls. 201/204), por R$ 109.197,42, para
SERGIO JORGE FILHO;
j)
Sala 306 vendida em 04/07/2012 (fls. 208/210), por R$ 164.179,05, para
ANDERSON LUIZ SCAFONI;
k) Sala 308 vendida em 10/05/2013 (fls. 563/589; 754), por R$ 300.378,74,
para KATIA MARIA RONZANI (reconhecida comissão a fls. 754);
l)
Sala 401
vendida em 10/01/2012 (fls. 754), por R$ 220.378,32, para
ANDREZA REGINA DE BRITO;
m) Sala 402 - vendida em 10/05/2012 (fls. 214/216 e fls. 754), por R$
224.838,60, para IVO VERONEZ JÚNIOR;
n) Sala 403 - vendida em 10/01/2012 (fls. 745/746 e fls. 754), por R$ 167.462,61,
para CONSTRUTORA CV LOPES LTDA;
o) Sala 404 - vendida em 10/01/2012 (fls. 747/748 e fls. 754), por R$ 167.462,61,
para CONSTRUTORA CV LOPES LTDA.
p) Sala 505 vendida em 05/01/2012 (fls. 226/229), por R$ 136.330,80, para
LINA MAIA RODRIGUES DE ANDRADE;
q) Sala 506 - vendida em 28/11/2012 (fls. 230/232 e fls. 754), por R$ 205.879,80,
para ROBERTO COELHO VILELA DE ANDRADE;
r) Sala 605 vendida em 04/01/2012 (fls. 239/241), por R$ 174.228,10, para
NILTON CÉZAR DE SOUZA;
s) Sala 1004 - vendida em 09/01/2012 (fls. 248/250), por R$ 125.433,52, a
EDUARDO PAES LEME TEIXEIRA;
t)
Sala 803 vendida em 11/01/2012 (fls. 245/247), por R$ 144.000,00, para
SÉTIMO SALERNO MIGUEL;
u) Salas 804, 805 e 806, vendidas em 19/09/2012 (fls.278), por R$ 592.090,23,
para LUIZ CÉSAR RODRIGUES DA COSTA;
v) Salas 901 a 908 - vendidas em 11/12/2012 (fls. 537/540), para JAMIL
MIGUEL, por R$ 4.000.000,00;
w) Salas 701 a 708 vendidas em 11/10/2012 (fls. 786/787) a JAMIL MIGUEL,
por R$ 2.185.050,10.
x) Sala 203, vendida em 30/11/2012 (fls. 180/182), para ROSILENE MATIAS
SOUZA, por R$ 187.087,70; e
y) Sala 606, vendida em 29/06/2012 (fls. 22/24; 242/244), a MAZZA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FRANCA LTDA., por R$
174.228,10.”.
Logo, deve receber a comissão ajustada pela venda de tais unidades.
- Onde se lê, ao longo de todo o acórdão,: “(...) itens (ou letras) “a” a “w'”.
Leia-se, ao longo de todo o acórdão: “(...) itens “a” a “y'”.
- Onde se lê (fls. 933 4o.§): “E neste ponto, razão assiste à autora/apelante
no que tange à majoração da comissão de corretagem para 4% em relação à venda das
unidades enumeradas nas letras “a” a “w” supracitadas, exceto aquelas listadas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
14
letras “n” e “o”, salas 403 e 404, respectivamente, tendo em conta que a própria autora
reduziu a comissão para 1,5% sobre o valor da venda (cf.-se a relação de fls. 21).”.
Leia-se: “E neste ponto, razão assiste à autora/apelante no que tange à
majoração da comissão de corretagem para 4% em relação à venda das
unidades enumeradas nas letras “a” a “w” supracitadas, exceto aquelas
listadas nas letras “n” e “o”, e “w”, salas 403, 404 e 701 a 708,
respectivamente, tendo em conta que a própria autora reduziu a comissão
para 1,5% sobre o valor da venda (cf.-se a relação de fls. 21 e fls. 849; 863).
- Onde se lê (fls. 940 9o.§): “Com efeito, a ré deverá pagar a autora, única e
exclusivamente, a comissão de corretagem de 4% sobre o valor de venda das unidades
relacionadas nos itens “a” a “w” supra, descontando-se, obviamente, os valores já
recebidos, o que deverá ser aferido em sede de cumprimento de sentença.”.
Leia-se: “Com efeito, a ré deverá pagar a autora, única e exclusivamente, a
comissão de corretagem de 4% sobre o valor de venda das unidades
relacionadas nos itens “a” a “w” supra, exceto aquelas listadas nas letras
“n” e “o”, e “w”, salas 403, 404 e 701 a 708, respectivamente, tendo em
conta que a própria autora reduziu a comissão para 1,5% sobre o valor da
venda (cf.-se a relação de fls. 21 e fls. 849; 863), descontando-se, obviamente,
os valores já recebidos, o que deverá ser aferido em sede de cumprimento de
sentença.”
Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios opostos pela autora
e pela ré, nos termos supracitados, mantido, no mais, o v. acórdão nos termos em que
redigido.
Finalizando, deixo consignado, uma vez considerada a possibilidade de
interposição de recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados nos
autos foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que
se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos de
declaração deduzidos por ambas as litigantes, nos termos em que acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020557-97.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 8000-JV
15
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator